Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731792-92.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO, GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO AGRAVADOS: RAILDA ROCHA PITTA, JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO MELILLO DINIS DO NASCIMENTO e GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de repercussão geral. Acrescentam que houve prequestionamento da matéria e afronta direta à Constituição Federal. Ressaltam que a decisão impugnada se manteve contraditória e omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, razão pela qual deve ser anulada. Por fim, reiteram os argumentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003